Tribunal: TJES
Processo: 5013108-12.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013108-12.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GIOVANI OTACILIO DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS –

DECISÃO FUNDAMENTADA – MANIFESTAÇÃO PONTUAL DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS A SEGREGAÇÃO DO PACIENTE –
IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PRESENCIAL- CONCEDIDO O PEDIDO DE COMUNICAÇÃO VIRTUAL ENTRE ADVOGADO E PACIENTE
-
ORDEM

CONCEDIDA EM PARTE.

1
. Segundo
prescrição normativa do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal
.

2
.
A
decisão foi bem fundamentada, extraindo os contornos da demanda, das condutas perpetradas e da necessária segregação da liberdade do paciente
.

3.
Em corolário lógico dos indícios demonstrado, o nobre julgador de piso não utilizou de cognição subjetiva para manter o paciente em sistema prisional, em contrário, remeteu-se ao ordenamento jurídico, sobretudo aos Códigos de Penal e Processo Penal para fundamentar sua decisão,
conforme previu o legislador, prezando por uma segurança jurídica e social.

4.
No tocante a manutenção de julgamento virtual,

apesar de fazer coro ao apontado pela defesa no tocante o juízo leigo e de consciência individual em Tribunal do Júri, o estigma apontado não se mostra coerente, posto que o próprio acusado já demonstrou, em momento oportuno, indícios de desconfiança. Ademais, coube ao legislador assegura a proteção às testemunhas, não somente em segurança própria, mas também para que se dê o devido processo legal e se chegue a verdade real processual.

5. E
m acordo com a inauguração da Secretaria a Administração Penitenciária (SAP) no que diz respeito a possibilidade de assistência jurídica por vídeoconferência, acolho a tese defensiva e determino a possibilidade de comunicação virtual entre advogado e detento.

6
.

O
rde
m
concedida em partes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de GIOVANI OTACILIO DE SOUZA, manifestando inconformismo contra suposto ato coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES – PRIVATIVA DO JÚRI, no bojo da Ação Penal nº 0000849-08.2017.8.08.0024, que pronunciou o acusado pelos delitos dos arts. 121, §2º, I e IV (duas vezes) do CP e artigo 244-B, §2º da Lei 8.069/90.

N
egada a tutela liminar, conforme evento de número 6604179.

Parecer da Procuradoria de Justiça, conforme evento de número 7957071,
no sentido de ser denegada a ordem.

Pois bem.

Pelas peças acostadas aos autos, verifica-se que o paciente foi preso com outros acusados pelos seguintes fatos:

Narrou a Denúncia de fls.02/03, que no dia 13 de outubro de 2015, por volta das 03:00h, no Bairro São José (Morro da Garrafa), localizado no bairro da Praia do Suá, Vitória/ES, os denunciados, em companhia de um menor de idade, em acordo de vontades e desígnios autônomos, agindo de forma livre e consciente, e com animus necandi, mataram as vítimas Erico da Costa Sampaio e Gabriel dos Santos Araújo, com disparos de arma de fogo.

A acusação que pesou em desfavor do ora paciente GIOVANI é a de que o mesmo possuía papel de destaque no grupo criminoso conhecido por “Trem Bala” e teria se reunido com os demais denunciados na noite anterior aos crimes, planejando e ordenando como deveria ser o ataque.

Neste sentido, verifica-se que a suposta ausência de fundamentos hábeis a manutenção da decisão para a prisão do paciente não se revela possível, tendo o magistrado consignado os elementos indispensáveis quanto a gravidade concreta do delito com o assassinato de pessoas e a tentativa de outro, crimes ligados diretamente ao tráfico de drogas na região e a tentativa de controle do espaço para a traficância.

Assim, de singela leitura, verifico que a suposta ausência de fundamentação não merece acolhida, tampouco a possibilidade de substituição por outras medidas na forma do art. 319 do CPP, já que os três homicídios ocorridos, a tentativa de outro e o anseio pelo controle do tráfico na região, demonstram a necessidade de garantia da ordem pública e, por via de consequência, a manutenção da prisão cautelar do paciente.

Desta forma, a complexidade dos crimes em apuração, aliada aos contornos da demanda a ser submetida ao procedimento do júri, afasta a regra matemática que pretende dar o impetrante em favor do paciente.

O presente
writ
alega a objetificação do denunciado, afirmando que ao classificá-lo conforme sua periculosidade inferiria no trâmite processual de maneira desigual ao
usual
. Ademais, suscita que essa estigmatização poderia influir no julgamento leigo dos jurados em Tribunal do Júri, posto que a cultura brasileira já o condenaria pelo simples fato de estar preso.

Em corolário lógico dos indícios demonstrado, o nobre julgador de piso não utilizou de cognição subjetiva para manter o paciente em sistema prisional, em contrário, remeteu-se ao ordenamento jurídico, sobretudo aos Códigos de Penal e Processo Penal para fundamentar sua decisão,
conforme previu o legislador, prezando por uma segurança jurídica e social.

Desse modo, comprovou-se que esteve a todo momento pautado na legalidade e presando pelo princípio do
in dubio pro societate
, passível de ser aplicado
in casu.

II- DA MANUTENÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA

Em que pese o pedido defensivo incessante para a possibilidade
da presença do réu em Plenário de Julgamento, entendo por não merecer prosperar tal pedido.

A defesa alega que a fundamentação utilizada pelo juiz de piso está configurando uma estigmatização e objetificação do denunciado acerca de sua periculosidade. Conforme os autos, a argumentação do magistrado se deu nos termos do art. 185, §2º, inciso I e III
1
:

Nesse diapasão, entendo em similaridade ao juiz de piso, posto que a periculosidade baseou-se em questões empíricas, não d
os
denunciados como um todo, mas em um viés particular do próprio detento. Dito isso,
a
decisão esteve fundada em momento que esse, participando de organização criminosa, manteve-se em contato externo no exercício de sua função, in verbis: “
Frisa-se que o acusado Giovani é indicado como sendo uma das lideranças da maior organização criminosa com atuação no Estado do Espírito Santo e foi transferido para o RDD em Rondônia após operações demonstrando que continuava liderando a organização de dentro dos presídios capixabas.”

Outrossim,
apesar de fazer coro ao apontado pela defesa no tocante o juízo leigo e de consciência individual em Tribunal do Júri, o estigma apontado não se mostra coerente, posto que o próprio acusado já demonstrou, em momento oportuno, indícios de desconfiança. Ademais, coube ao legislador assegura a proteção às testemunhas, não somente em segurança própria, mas também para que se dê o devido processo legal e se chegue a verdade real processual.

Isto posto, configura-se inválido e incoerente se falar de estigmas quando o próprio agente deu motivos para o teor da decisão prolatada, sendo objetivo e prudente o olhar do julgador mediante uma situação empírica e não de consciência particular do magistrado.

Por isso,
a fim de assegurar a segurança social e jurídica,
deixo de acolher esse pedido defensivo.

III- DA COMUNICAÇÃO VIRTUAL ENTRE O ADVOGADO E O DENUNCIADO

A defesa suscita a possibilidade e o direito da comunicação virtual entre o advogado e o paciente, uma vez qaue houvera negativa pela própria instituição presidiária.

Dessa forma, em acordo com a inauguração da Secretaria a Administração Penitenciária (SAP) no que diz respeito a possibilidade de assistência jurídica por vídeoconferência, acolho a tese defensiva e determino a possibilidade de comunicação virtual entre advogado e detento.

Em que pese a razão de inauguração estar fundada em situação de calamidade de Corona Vírus, entendo que mediante a distância entre o patrono e seu cliente dificultará o andamento processual, a sua celeridade e sobretudo o desenvolvimento até a consolidação da verdade real.

Dito isso, sob pena de
incidência de cerceamento de defesa, determino que seja garantida ao paciente o direito de comunicação virtual com seu defensor.

Pelo exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM.

É como voto.

6

1
§ 2º Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades:

I- prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento;

III- impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência, nos termos do art. 217 deste Código;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)